Tribunal: TJSP
Processo: 2008561-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução. Penhora de bens imóveis ofertados como garantia fiduciária. Artigo 835, §3o do CPC. Determinação de outras medidas constritivas (pesquisa de bens junto à Receita Federal e bloqueio de ativos financeiros via Bacenjud e requisição junto às instituições bancárias). Descabimento, por ora. Reforço de penhora que só terá lugar na hipotética situação de insuficiência da

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução. Penhora de bens imóveis ofertados como garantia fiduciária. Artigo 835, §3o do CPC. Determinação de outras medidas constritivas (pesquisa de bens junto à Receita Federal e bloqueio de ativos financeiros via Bacenjud e requisição junto às instituições bancárias). Descabimento, por ora. Reforço de penhora que só terá lugar na hipotética situação de insuficiência da garantia ofertada, ainda não avaliada. Decisão parcialmente reformada. Recurso provido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000561325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2008561-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MULTISETORIAL
SUDESTE
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
PARTICIPAÇÕES e SERGIO MAGGI JUNIOR, é agravado NEO CAPITAL
MEZANINO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso,
com observação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOVINO DE SYLOS (Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No: 43.649
AGRV. No: 2008561-81.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INST.: Paulo Rogério Santos Pinheiro
AGTEs.: Multisetorial Sudeste Fundo de Investimento Em Participações e
Sergio Maggi Junior
AGDA. : Neo Capital Mezanino Fundo de Investimentos Em Participações
Agravo de instrumento. Execução. Penhora de bens
imóveis ofertados como garantia fiduciária. Artigo
835, §3o do CPC. Determinação de outras medidas
constritivas (pesquisa de bens junto à Receita
Federal e bloqueio de ativos financeiros via
Bacenjud
e
requisição
junto
às
instituições
bancárias). Descabimento, por ora. Reforço de
penhora que só terá lugar na hipotética situação de
insuficiência
da
garantia
ofertada,
ainda
não
avaliada. Decisão parcialmente reformada. Recurso
provido, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 348/350 dos autos originais do processo eletrônico, que
reconsiderou decisão anterior e deferiu a penhora dos imóveis dados em
garantia fiduciária, bem como, a realização de pesquisas junto à Receita
Federal quanto ao executado Sérgio, bloqueios de ativos financeiros via
Bacenjud e mediante expedição de ofícios às instituições financeiras.
Recorrem os devedores, aduzindo, em síntese, que a
penhora deve recair apenas sobre os bens imóveis ofertados em garantia
fiduciária, não se justificando a adoção das demais medidas, temerárias.
Processado com concessão de efeito suspensivo e com
resposta.
É a suma do necessário.
Com efeito, não se discute que a execução far-se-á da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
forma menos gravosa para o devedor, nos termos artigo 805, do Novo Código
de Processo Civil.
Consoante restou consignado em recurso anterior
(Agravo de Instrumento no 2015326-05.2019.8.26.0000), havendo “oferta e
aceitação de garantia fiduciária sobre bens imóveis de propriedade dos
devedores, a penhora, preferencialmente, deveria ser realizada sobre dita
garantia real”, de acordo com o enunciado no §3o do artigo 835, do diploma
processual:
“Na execução de crédito com garantia real, a penhora
recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa
pertencer a terceiro garantidor, este também será
intimado da penhora”.
Observe-se que, desde o início da presente execução,
havia pedido para que a constrição recaísse sobre a garantia fiduciária.
A pretensão de penhora de ativos financeiros e pesquisa
de outros bens dos agravantes sobreveio somente após o indeferimento da
constrição dos imóveis decisão que foi reconsiderada posteriormente.
Nessa
senda,
deferida
a
penhora
dos
imóveis
garantidores do título, não se justifica, ainda, as demais pesquisas e
constrições determinadas, que só poderão ocorrer na hipótese de se
mostrarem insuficientes as garantias ofertadas situação ainda não observada
nos autos, considerando-se não ter ocorrido a avaliação dos bens.
Desse modo, de rigor o acolhimento do presente reclamo
para manter, por ora, apenas a penhora dos imóveis dados em garantia, sem
prejuízo, observe-se, de futuro reforço, na hipótese de se apurar a insuficiência
dos bens já constritos.
Posto
isto,
dá-se
provimento
ao
recurso,
com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
observação.
MAURO CONTI MACHADO
Relator